Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. INADIMPLÊNCIA. RETENÇÃO DE CHAVES. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2 – Probabilidade do direito. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Retenção de chaves. Inadimplência. Em atenção ao princípio da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), não é cabível ao contratante opor-se à retenção da entrega das chaves pela construtora quando comprovado seu estado de inadimplência. Há previsão contratual expressa nesse sentido.3 – Alteração do índice de correção monetária. A alegada alteração do índice de correção monetária por ato unilateral não constitui justificativa plausível para o agravante descumprir a obrigação de pagar, pois não se dispôs, por consignação ou por outro meio, a cumprir o avençado segundo a previsões convencionais precedentes.4 – Recurso conhecido e desprovido.
(Ic/w)